Tribunal: TJSP
Processo: 1010535-88.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
r (ANS), em 2010, não considerar válida operação financeira de aquisição de debêntures pela cooperativa – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária em fevereiro de 2017 para deliberação das perdas referentes ao exercício de 2008, sem que se tenha comprovado a expedição de circulares aos interessados (associados e ex-associados) – Irrazoabilidade – Atos que evidenciam erros praticados pelos administradores – Hipótese em que não há nenhum balanço contábil dos anos seguintes a 2008 até 2017 – Sentença de improcedência – Manutenção – Precedentes – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010535-88.2017.8.26.0223; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cooperativa

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

10/07/2020

Ementa:
Justiça gratuita – Indeferimento do pedido do apelado em sentença – Elementos objetivos que desautorizam a concessão do benefício – Manutenção.

Ação de cobrança – Cooperativa médica – Ex-cooperado – Perdas financeiras – Exercício de 2008, após a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2010, não considerar válida operação financeira de aquisição de debêntures pela cooperativa –

Ementa:
Justiça gratuita – Indeferimento do pedido do apelado em sentença – Elementos objetivos que desautorizam a concessão do benefício – Manutenção.

Ação de cobrança – Cooperativa médica – Ex-cooperado – Perdas financeiras – Exercício de 2008, após a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2010, não considerar válida operação financeira de aquisição de debêntures pela cooperativa – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária em fevereiro de 2017 para deliberação das perdas referentes ao exercício de 2008, sem que se tenha comprovado a expedição de circulares aos interessados (associados e ex-associados) – Irrazoabilidade – Atos que evidenciam erros praticados pelos administradores – Hipótese em que não há nenhum balanço contábil dos anos seguintes a 2008 até 2017 – Sentença de improcedência – Manutenção – Precedentes – Recurso desprovido.